Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-94.2021.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008643-94.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Fábio de Sá Pereira (APELADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (APELADO), MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO (APELANTE), JERUSA SCHAEDLER PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - INTIMAÇÃO PARA SANAR DEFEITOS E IRREGULARIDADES CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não carece de fundamentação adequada a decisão que expõe todas as circunstâncias que conduziram ao indeferimento da petição inicial.

O não atendimento de intimação para sanar defeitos e irregularidades que prejudicam a compreensão e julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial. (Parágrafo único do art. 321 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais que
com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil,
teve petição inicial indeferida
, e em consequência,
foi extinta
sem resolução do mérito.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

No mérito, alegam o seguinte:

“AO NÃO ESPECIFICAR O PORQUÊ DA INCOMPREENSÃO DA INICIAL, NEGANDO VIGENCIA AO ARTIGO 320 DO CPC, ONDE O PATRONO FOI DILIGENTE, NA VIA OBLIQUA, A DECISÃO DO MAGISTRADO A QUO, NEGOU VIGÊNCIA AO ARTIGO 5, INCISO XXXV; DA CRF 88.

2.2 Do CPC:

Dispõe:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Doutos Julgadores, a imperícia está comprovada com documentos públicos do poder judiciário da Comarca de Tangará da Serra (MT), processo na íntegra colacionado com a inicial.

Ainda incursionando no CPC:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Doutos Julgadores, existe carta registrada provando a negligência do réu em relação aos seus clientes, tudo documentado com a inicial.”

Pede antecipação da tutela recursal sob o seguinte argumento:

“Nos termos do artigo 300 do CPC, requer-se a antecipação da tutela recursal, porque inacreditavelmente o réu, visa imitir-se na posse de numerário.”

E pedem:

a) A concessão de antecipação da tutela recursal, oficiando-se a Comarca de Tangará da Serra(MT), da existência desta ação;

b)

c) Caso assim entendam, a expedição de ofício, tornando indisponíveis os honorários até o encerramento da presente demanda;

1.1 Da Expedição de Certidão.

Requer a expedição de certidão, nos termos do artigo 152, inciso V, alínea D, da existência desta ação;

1.2 Da Decretação de Nulidade da Sentença pela Nulidade do Artigo 489 do CPC.

Requer a decretação da nulidade, e a determinação de citação do réu;

1.3 Da Nulidade do artigo 93 da CRF 88

Requer a decretação da nulidade, e a determinação de citação do réu

2. No Mérito.

Requer a reforma da decisão pelos fatos, argumentos jurídicos da inicial, comprovados nos documentos PÚBLICOS EMITIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DE TANGARA DA SERRA (MT) e documentos particulares;

Requer o benefício da jurisdição gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC e documentos colacionados com a inicial.
(
sic
Id n. 125991772 - Pág. 3-5).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id n. 127785170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Apelação Cível em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais que
com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil,
teve petição inicial indeferida
, e em consequência,
foi extinta
sem resolução do mérito.

Defiro o pedido de justiça gratuita uma vez que não há nos autos nada que indique que os apelantes possuem bens suficientes para pagar as custas e prover suas subsistências.

A presente Ação foi distribuída em 5/11/2021 e, da leitura da petição inicial, supõe-se que tenha havido algum desacordo na prestação de serviços advocatícios do réu aos autores, contudo, como não era possível compreender nem a controvérsia e nem os pedidos, o juiz despachou nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, intimo a parte autora para que melhor esclareça sua pretensão, notadamente para que exponha com clareza e coesão a sua exposição fática, estabelecendo sua causa de pedir.”
(Id n. 125991767).

Ao que o autor peticionou consignando que:

1. O objeto da ação está descrito no “Pedido da Inicial”, nas documentações acostadas.

2. A fundamentação, nos documentos e nos fatos.

3. Segundo o artigo citado por Vossa Excelência, é ônus do magistrado; demonstrar eventual imprecisão ou incoerência.

4. Apresenta os presentes embargos de declaração, no fito de que Vossa Excelência, diante da norma cogente; por Vossa Excelência citada, demonstre, onde existe incompreensão, ausência de fundamentação jurídica; e provas.

Tendo o autor deixado de atender a intimação supratranscrita a petição inicial foi indeferida.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Intimado para elucidar os fatos e a causa de pedir da Ação, o autor nada esclareceu conforme acima transcrito, desse modo, e por esse motivo, a petição inicial foi indeferida em sentença assim fundamentada:

“Da análise dos autos, alternativa não resta senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

É que embora a parte autora tenha manifestado, claro está que não atendeu aos comandos estabelecidos no despacho anterior.

Nesse sentido:

“...no caso de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.”(in Manual do Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539).

Fato é que a ausência de desenvolvimento argumentativo lógico da causa de pedir desde a petição inicial é óbice intransponível ao recebimento da petição inicial.

Por tais razões, a petição inicial será indeferida.

É como decido!

Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Vê-se, portanto, que a sentença está devidamente fundamentada em dispositivo de lei e em doutrina e evidencia-se que o indeferimento da petição inicial se deu ante o não cumprimento pelo autor da intimação realizada no despacho inicial.

Rejeito a preliminar.

No mérito, da leitura, mesmo que cuidadosa da petição inicial e dos documentos que a acompanham é possível apenas vislumbrar que deve ter havido algum desacordo na prestação de serviços advocatícios do réu ao autor, contudo, não está clara a causa de pedir e nem o pedido.

Mesmo o pedido de antecipação de tutela recursal está indefinido já que o apelante a requer, no entanto, não especifica qual a tutela pretende que seja adiantada, tampouco demonstra qual seria o direito ou a urgência.

Desse modo, não sendo possível compreender a controvérsia, tendo sido o autor intimado conforme enuncia o art. 321 e não tendo atendido a determinação judicial, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022